Tribunal: STF
Processo: Rcl 39991
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Agropecuária Iracema Ltda., contra decisão proferida pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.687.335/SP
    Alega-se, em suma, desrespeito às decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF, 4.937/DF e na ADC 42/DF, todas de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    A reclamante sustenta que,
    “[...] ao negar provimento aos recursos interpostos pela Reclamante [...], os vv. acórdãos proferidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça [...] afastaram a aplicação da Lei Federal n.º 12.651/2012 (Código Florestal) – e, consequentemente, dos arts. 15 e 68 –, expressamente reconhecido como constitucional por essa E. Suprema Corte” (pág. 2 da petição inicial).
    Narra que
    “[a] decisão reclamada foi proferida em cadeia recursal decorrente de ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, aduzindo que a Reclamante teria deixado de destinar 20% da área total do seu imóvel [FAZENDA SANTA HELENA] à reserva florestal legal e de averbá-la no registro de imóveis.
    [...]
    O feito foi julgado antecipadamente, com a procedência total dos pedidos formulados na petição inicial, para, em síntese, impor à Agropecuária Iracema: i) o cumprimento de obrigação de fazer, no sentido de ser instituída, medida, demarcada e averbada a reserva florestal legal de 20% (vinte por cento) da área total do imóvel rural, a ser determinada por autoridade florestal competente; ii) a recomposição da cobertura florestal da área de reserva legal; e iii) a abstenção de exploração desta área e/ou de nela promover ou permitir que se promova atividades danosas. Em virtude da sucumbência recíproca, a Agropecuária Iracema foi condenada ao pagamento de metade das custas processuais.
    Inconformada, a Agropecuária Iracema interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido para aplicar o Código Florestal de 2012 ao caso, pois o art. 462 do CPC/73 (art. 493 do CPC/15) dispunha expressamente que ‘Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença’.
    Consequentemente, possibilitou-se o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual da reserva legal, nos termos do art. 15 do referido CF/12.
    A Reclamante, então, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, uma vez que não estariam caracterizados os requisitos do art. 535 do CPC/73.
    Contra esses acórdãos, foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, requerendo, em síntese, o total afastamento do dever de instituir reserva legal, uma vez que o art. 68 do Código Florestal de 2012 destaca a impossibilidade de se impor a obrigação de reflorestar nos casos em que o desmate se deu na conformidade com a lei do tempo de sua ocorrência.
    O Ministério Público também interpôs recurso especial, alegando que a área de preservação permanente não pode ser computada no cálculo da reserva legal, conforme permite o art. 15 do Código Florestal de 2012.
    Os recursos da Agropecuária Iracema foram inadmitidos pelo E. Tribunal local, gerando a interposição de agravos. O recurso especial do Ministério Público, por sua vez, foi admitido. 
    No STJ, o agravo em recurso especial da Agropecuária Iracema foi desprovido, por meio de decisão monocrática, uma vez que: i) não restaria caracterizada a ofensa ao art. 535 do CPC/73; ii) conforme suposto entendimento consolidado do E. STJ, não seria admitida a aplicação do art. 68 do Código Florestal de 2012 a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental; e iii) restaria prejudicado o exame da alegação envolvendo o art. 333 do CPC/73, nada sendo mencionado ainda quanto à existência de divergência jurisprudencial.
    Também por meio de r. decisão monocrática, o recurso especial do Ministério Público foi provido, utilizando-se o mesmo raciocínio de que, em matéria ambiental, prevaleceria o princípio do tempus regit actum, ‘de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal [no caso, o art. 15] a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (g.n.).
    Paralelamente, nesse E. STF, foram julgadas as ADI’s 4901, 4902, 4903 e 4937, e a ADC 42, ocasião em foi reafirmada a constitucionalidade de diversos artigos do Código Florestal de 2012, dentre eles, os arts. 15 e 68.
    A Agropecuária Iracema, então, interpôs agravo interno contra essas decisões monocráticas, que foi desprovido pela C. 2ª Turma do E. STJ.
    Uma vez indeferido o agravo interno, a Agravante opôs embargos de declaração contra o v. acórdão, ante a presença de vícios quanto a questões extremamente relevantes trazidas pela Agropecuária Iracema em seu recurso especial.
    Os declaratórios, no entanto, restaram rejeitados.
    A Agropecuária Iracema interpôs, então, novo recurso extraordinário, no qual sustentou que: i) a constitucionalidade dos arts. 15 e 68 já foi reconhecida por esse E. STF por meio das ADI’s 4901, 4902, 4903 e 4937, bem como da ADC 42; ii) ainda assim, o E. STJ afastou a sua aplicabilidade utilizando-se de fundamentos constitucionais tais como o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, a coisa julgada e o princípio da vedação do retrocesso ambiental; e iii) a negativa de vigência dos dispositivos [arts. 15 e 68] corresponde à declaração incidental de inconstitucionalidade, o que viola a cláusula de reserva de plenário contida no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante n.º 10.
    Ocorre que, por meio de r. decisão monocrática, o E. STJ inadmitiu o apelo extraordinário, sob o fundamento de que o recurso apresentaria ofensa reflexa à Constituição Federal.
    A r. decisão foi objeto de agravo, interposto pela Reclamante, autuado recentemente por esse E. STF [ARE 1257407 – Min. Ricardo Lewandowski].
    Em razão disso, manteve-se a decisão que afastou a incidência dos arts. 15 e 68 do Código Florestal, sob o fundamento de que sua aplicação representaria retrocesso ambiental, ainda que a constitucionalidade destes dispositivos tenha sido confirmada por esse E. STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade” (págs. 3-6 da petição inicial – sem os grifos do original).
    Prossegue afirmando que
    “[...] esse E. STF – no julgamento das ADI 4901, ADI 4902, ADI 4903, ADI 4937 e ADC 42 – reconheceu expressamente a constitucionalidade dos arts. 15 e 68.
    No entanto, mesmo após tal julgamento, há diversas decisões das instâncias ordinárias e do E. STJ afastando a vigência/aplicabilidade dos referidos dispositivos, tal como ocorreu nos autos de Recurso Especial n.º 1.687.335/SP, sob o argumento de que ‘o novo Código Florestal não pode ser aplicado a fatos pretéritos em razão da vedação de retrocesso ambiental’.
    6. Ocorre que, no julgamento das ADI’s e da ADC, essa E. Corte teve a oportunidade de reafirmar o posicionamento que vinha sendo adotado, no sentindo de que o princípio do retrocesso ambiental não é absoluto, devendo ser ponderado juntamente com os princípios da função social da propriedade e a sustentabilidade do uso e da ocupação do solo, a fim de evitar imposições plenas e desproporcionais que limitem o uso dos imóveis rurais” (págs. 6-7 da petição inicial – sem os grifos do original).
    Assevera que
    “[ao] dar provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, o E. STJ reformou o acórdão proferido pelo E. Tribunal local que permitiu o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual da reserva legal, afastando a aplicação do art. 15 do CF- 2012. E, assim o fez, sob o seguinte fundamento:
    ‘... o acórdão recorrido, ao decidir pela possibilidade de inclusão da área de preservação permanente no cálculo da reserva legal, divergiu da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (g.n.).[…]” (pág. 10 da petição inicial).
    Afirma que a autoridade reclamada,
    “[...] ao afastar a aplicação do CF-2012 no caso concreto, também acabou por esvaziar a força normativa do art. 68. Essencialmente, esse dispositivo estabelece que agricultores ficam submetidos às leis e exigências da época em que as propriedades foram abertas. Confira-se: ‘Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei’.
    Reconhecido por esse E. STF como verdadeira regra de transição, o art. 68 do Código Florestal de 2012 nada mais é do que uma expressão do princípio fundamental da irretroatividade das Leis, protegendo direitos adquiridos e fatos consolidados (ato jurídico perfeito)” (págs. 12-13 da petição inicial).
    Requer a concessão de liminar, uma vez que,
     “[n]a presente situação, o dano a que a Reclamante está exposta é evidente, na medida em que a qualquer momento o Ministério Público poderá iniciar o cumprimento provisório da sentença – como assim faz em outros casos envolvendo a Agropecuária Iracema –, para determinar o cumprimento da obrigação de instituição de reserva legal, com incidência de multa diária para tanto [...]”(pág. 17 da petição inicial)
    Formula os seguintes pedidos, em síntese: 
    “[...]
    i) liminarmente, seja suspensa os efeitos das decisões proferidas pela 2ª Turma do E. STJ nos autos de Agravo Interno no Recurso Especial n.º 1.687.335/SP, até o julgamento da presente Reclamação, devendo ser expedida ordem nesse sentido àquele juízo, de modo a evitar dano irreparável à Reclamante;
    […]
    iv) seja, por fim, declarada procedente a presente reclamação, a fim de determinar a cassação da decisão proferida pelo E. STJ, no sentido de se amoldar, de forma escorreita, a conclusão do presente caso ao quanto decidido por esta E. Suprema Corte no julgamento das ADI’s 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC 42 [...]” (págs. 16-17 da petição eletrônica).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que o caso é de deferimento do pedido liminar.
    Verifico que a reclamante aponta a ocorrência de descumprimento de decisões proferidas por esta Suprema Corte em ações do controle concentrado de constitucionalidade que tiveram por objeto o Código Florestal (Lei 12.651/2012), em especial dos artigos 15 e 68, declarados constitucionais.
    Registro, ademais, que pende de julgamento a ADC 50/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, a qual tem por objeto também o art. 68 do Código Florestal.
    Em casos análogos, o Presidente desta Corte, Ministro Dias Toffoli, atuando no recesso forense, e o Ministro Gilmar Mendes, deferiram liminares em reclamações nas quais também se discute o princípio do tempus regit actum em confronto com normas do Código Florestal (vide  Reclamações 38.764/SP e 39.270/MG). 
    A reclamante alega, ainda, o periculum in mora representado pela possibilidade de execução provisória da decisão reclamada.
    Em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me o exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito.
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Comunique-se, solicitando-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC).
    Cite-se o beneficiário do ato reclamado (art. 989, III, CPC).
    Após, ouça-se o Ministério Público Federal (art. 991 do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator